Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. QUALIFICAÇÃO DA RÉ. SUFICIENTE PARA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC determina que a petição inicial indicará: “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.

2. O § 2o do mesmo dispositivo acrescenta que a “petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

3. No caso, a petição inicial contém as informações necessárias para a citação da ré, apesar de não informar seu estado civil e profissão. A ausência de tais informações não implica indeferimento da petição inicial, pois os dados apresentados pelo apelante na qualificação da ré são suficientes para a realização de sua citação.

4. A qualificação da ré como informada pelo apelante não obsta o regular processamento do feito. O processo não deve ser extinto com fundamento no descumprimento da determinação de emenda à inicial. A sentença deve ser cassada, com retorno dos autos ao juízo para prosseguimento do feito de busca e apreensão.

5. Recurso conhecido e provido.